Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Plano De Saúde. Reembolso De Despesas Médicas. Negativa Indevida. Dano Moral. Mero Inadimplemento Contratual. Sucumbência Recíproca. Juros De Mora. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar/reformar a sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a ilicitude da negativa de reembolso e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 4.009,81, afastando a indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se a negativa de reembolso de procedimento realizado fora da rede credenciada enseja indenização por danos morais, bem como a revisão dos ônus sucumbenciais e dos consectários legais.
III. Razões de decidir
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias e julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório é suficiente, sem que configure cerceamento de defesa.
4. O dano moral exige demonstração de violação relevante a direito da personalidade, não sendo presumido em hipóteses de inadimplemento contratual.
5. A realização de procedimento fora da rede credenciada, sem comprovação de urgência, emergência ou impossibilidade de utilização da rede assistencial, afasta a configuração de dano moral.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo circunstâncias excepcionais, como agravamento do estado de saúde do beneficiário.
7. A sucumbência recíproca é adequada quando há acolhimento parcial dos pedidos.
8. Os juros de mora incidem a partir da citação tratando-se de responsabilidade contratual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.
Teses de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A negativa indevida de reembolso por plano de saúde, sem circunstâncias excepcionais, caracteriza mero inadimplemento contratual e não gera dano moral. 3. A realização de procedimento fora da rede credenciada, sem urgência ou impossibilidade de uso da rede, afasta a configuração de abalo extrapatrimonial. 4. A sucumbência recíproca é cabível quando há êxito parcial dos pedidos. 5. Em responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 86 e 370; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.001.377/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023.